Tribunal: TJMT
Processo: 1019900-66.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019900-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARIA EDIMARIA PINHEIRO JOTA - CPF: 775.545.581-53 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (AGRAVADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia pagas danos morais e pedido de tela antecipada de urgência – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DEMANDA ANÁLISE MAIS ACURADA PELO JUIZO “A QUO” - suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, bem como o impedimento de negativar o nome do agravante sob quaisquer débitos oriundos da relação contratual – TUTELA INDEFIRIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A decisão do juízo “a quo” se mostrou correta, não merecendo qualquer reparo, posto que não restaram relevantes a ponto de ensejar a concessão do pretendido efeito.

Em que pese, em tese se verificar o atraso na entrega da obra, pelo que se extrai dos autos, quando Agravante firmou o referido contrato o prazo de entrega já havia sido extrapolado, portanto a alegação de que a rescisão é motivada pelo atraso na entrega não se mostra razoável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA EDIMARIA PINHEIRO JOTA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1013686-50.2023.8.11.0003 -

Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia pagas danos morais e pedido de tela antecipada de urgência – proposta em face de BRDU URBANISMO e PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDI9MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – indeferiu a concessão da tutela de urgência.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que propôs referida ação uma vez que busca rescisão do contrato firmado com a agravada, com a devida restituição dos valores pagos até o momento; a suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas em caráter de urgência; e a condenação em indenização por danos morais.

Que pleiteou a

suspensão do contrato e da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, assim como que a agravada se abstenha de negativar o nome da agravante em caso de não pagamento durante o julgamento da ação.

No entanto, que o juízo “a quo” indeferiu a concessão da tutela de urgência, sob alegação de que não restou comprovado os autos os pressupostos para concessão da tutela.

Afirma que a decisão agravada merece ser reformada, para tanto ressalta que preenche os requisitos da tutela de urgência, que a probabilidade do direito se deve a sua posição como consumidor no contrato de financiamento, enquanto que perigo do dano está expresso na cobrança das parcelas vencidas e vincendas durante o julgamento do mérito da ação, em que uma negativação no nome do autor seria iminente.

Destaca que o juízo de piso busca enquadrar o indeferimento da tutela de urgência de maneira genérica nos autos, utilizando-se de entendimentos jurisprudenciais antigos – e superficialmente fundamentados – sobre o tema da concessão da tutela de urgência em casos de rescisão contratual, razão pela

qual se faz necessária a elucidação do entendimento atual deste tribunal para que a deslinde possa ocorrer de forma justa para as partes, observando-se que o atendimento dos requisitos do Artigo 300 do Código de Processo Civil restou cumprido para o deferimento da suspensão.

Assim, tendo em vista o direito da parte agravante em fazer jus ao instituto da tutela de urgência e o risco de ser negativada pela falta de pagamento das parcelas vencidas e vincendas da relação contratual, faz-se necessária a concessão a suspensão do pagamento e o impedimento de negativação por quaisquer débitos oriundos da relação contratual em julgamento.

Afirma não haver qualquer risco de irreversibilidade da referida concessão de antecipação da tutela, haja vista que, na hipótese do presente recurso ser julgado improcedente, poderá a medida liminar pleiteada ser revogada pelos Eméritos Julgadores.

Requer o recebimento do presente recurso, a concessão da antecipação para a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, bem como o impedimento de negativar o nome do agravante sob quaisquer débitos oriundos da relação contratual, de modo a incidir seus efeitos até que o mérito do presente recurso seja julgado, com fulcro no Artigo 1.019,inciso I, do CPC;

No mérito seja concedida a tutela de urgência nos autos originários, determinando-se, de forma definitiva, a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, bem como o impedimento de negativar o nome do agravante sob quaisquer débitos oriundos da relação contratual.

A liminar foi indeferida (id.n.º 181512663).

Contrarrazões (id.n.º 183370658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA EDIMARIA PINHEIRO JOTA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1013686-50.2023.8.11.0003 -

Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia pagas danos morais e pedido de tela antecipada de urgência – proposta em face de BRDU URBANISMO e PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDI9MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – indeferiu a concessão da tutela de urgência.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“(...)

Em síntese, a autora alega que celebrou com as requeridas contrato de promessa de compra e venda para aquisição de um terreno sob n° 02 da quadra 19 com área total de 200,00m2, localizado no loteamento denominado “Parque Alta Vista”, Rondonópolis-MT

Aduz que o referido lote deveria ter sido entregue até junho/2021, consoante previsão contratual, contudo, até o presente momento o mesmo não fora disponibilizado.

Nesse contexto, requer a concessão de tutela de urgência a fim que as rés suspendem a cobrança de parcelas vincendas, bem como se abstenham de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Ainda, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De acordo com o Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art. 300):
i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e; ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. (grifamos).

Pelo conjunto probatório trazido aos autos, em juízo de cognição sumária, verifica-se que
a antecipação da tutela de urgência não comporta acolhimento
.

Isso porque, sopesados os argumentos levantados pela requerente, entendo que suas assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, uma vez que os documentos encartados aos autos, não se pode presumir por qualquer conduta ilícita da requerida, o que inviabiliza a pretensão antecipatória nos moldes pleiteados.

Conjectura-se, portanto, não ser o caso de deferimento, por ora, da almejada rescisão/suspensão contratual, considerando que subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá acontecer ao cabo da instrução processual, sendo, portanto, inoportuna a implementação de qualquer medida satisfativa e antecipatória nesta etapa do litígio.

Destarte, circunspecto que se expecte, no mínimo, a triangularização do feito, de modo a que se obtenham maiores elementos sobre tal questão em específico, sendo oportuno ressaltar que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

Sobre a análise do tema, coleciono recente aresto do E.TJMT:

(...)

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados aos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC), razão peal qual
, por ora, vai indeferida a tutela vindicada.

Ex positis
,
INDEFIRO
a tutela de urgência pleiteada.”

POIS BEM.

Mister esclarecer que, nessa fase processual, cabe, tão-somente, a esta E. Corte, julgar o acerto ou o desacerto da decisão vergastada dentro do juízo de verossimilhança que fora possibilitado ao julgador singular exercer, nos limites do contido no processo. Isto é, se restaram presentes os pressupostos que ensejaram a concessão da medida.

Pretende a Agravante a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, bem como o impedimento de negativação de seu nomo sob quaisquer débitos oriundos da relação contratual.

Mister destacar a tutela de urgência será concedida quando:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

No caso em análise, dos argumentos apresentados pela agravante, entendo que a decisão do juízo se mostrou correta, não merecendo qualquer reparo, posto que não restaram relevantes a ponto de ensejar a concessão do pretendido efeito.

Extrai-se da petição inicial (ação de origem) que Agravante em 19/07/2022 firmou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda com as Requeridas, tendo como objeto um lote sob nº 02 da quadra 19 com área total de 200,00m2 do Loteamento Residencial Parque Alta Vista.

Afirma que constou no referido instrumento que o empreendimento seria entregue todas as etapas até o último dia do mês de dezembro de 2021; e que mesmo considerando a carência de 180 (cento e oitenta) dias após a data prevista para a entrega, o prazo já está extrapolado em mais de 11 (onze) meses, pois, conforme noticiado no próprio site das requeridas1, o empreendimento encontra-se com status “em breve”.

Em que pese, em tese se verificar o atraso na entrega da obra, pelo que se extrai dos autos, quando Agravante firmou o referido contrato o prazo de entrega já havia sido extrapolado, fato que pode ser observado pelo print colado pela própria Agravante em sua inicial, vejamos:

Ou seja, prazo de entrega era até dezembro/2021 e, considerando o prazo de carência de 180 dias, findaria em junho/2022, o contrato foi firmado em 19/07/2022, portanto a alegação de que a rescisão é motivada pelo atraso na entrega não se mostra razoável.

Assim, mantenho posto que

não restou demonstrado o risco imediato de dano
ou risco ao resultado útil do processo
caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito da ação de origem.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024